Tribunal: TJES
Processo: 5028500-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028500-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ROGERIO KROHLING SIQUEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL
. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4/STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidor público efetivo, ocupante do cargo de farmacêutico, para determinar a adoção do vencimento-base como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como o pagamento das diferenças retroativas, com correção pela taxa Selic, conforme EC nº 113/2021.
2. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a inconstitucionalidade do cálculo do adicional sobre o salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade fixada em norma municipal — o salário-mínimo — pelo vencimento-base do servidor, diante da vedação constitucional de vinculação do salário-mínimo e dos limites da atuação judicial à luz da Súmula Vinculante nº 4 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 565.714 (Tema 25 da Repercussão Geral), fixou entendimento de que é inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, mas que o Poder Judiciário não pode substituir a base de cálculo prevista em lei por outra, sob pena de atuar como legislador positivo e violar o princípio da separação dos poderes.
5. A jurisprudência consolidada nas Reclamações nº 47.371/MT e nº 54.457/PR, dentre outras, reafirma que, embora a vinculação ao salário-mínimo seja inconstitucional, o Judiciário deve se abster de fixar base de cálculo diversa até que sobrevenha lei específica.
6. Assim, a sentença recorrida divergiu da orientação do STF, impondo a reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.
Tese de julgamento: “É vedado ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei, ainda que esta utilize o salário-mínimo, sob pena de violar a Súmula Vinculante nº 4 do STF e o princípio da separação dos poderes.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; EC nº 113/2021; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 30.04.2008 (Tema 25 RG); STF, Rcl 47.371/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02.06.2021; STF, Rcl 54.457/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.10.2022; Súmula Vinculante nº 4/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

,

RECURSO INOMINADO N. 5028500-47.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: ROGERIO KROHLING SIQUEIRA

JUIZ SENTENCIANTE:BOANERGES ELER LOPES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL
. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4/STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidor público efetivo, ocupante do cargo de farmacêutico, para determinar a adoção do vencimento-base como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como o pagamento das diferenças retroativas, com correção pela taxa Selic, conforme EC nº 113/2021.
2. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a inconstitucionalidade do cálculo do adicional sobre o salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade fixada em norma municipal — o salário-mínimo — pelo vencimento-base do servidor, diante da vedação constitucional de vinculação do salário-mínimo e dos limites da atuação judicial à luz da Súmula Vinculante nº 4 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 565.714 (Tema 25 da Repercussão Geral), fixou entendimento de que é inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, mas que o Poder Judiciário não pode substituir a base de cálculo prevista em lei por outra, sob pena de atuar como legislador positivo e violar o princípio da separação dos poderes.
5. A jurisprudência consolidada nas Reclamações nº 47.371/MT e nº 54.457/PR, dentre outras, reafirma que, embora a vinculação ao salário-mínimo seja inconstitucional, o Judiciário deve se abster de fixar base de cálculo diversa até que sobrevenha lei específica.
6. Assim, a sentença recorrida divergiu da orientação do STF, impondo a reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.
Tese de julgamento: “É vedado ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei, ainda que esta utilize o salário-mínimo, sob pena de violar a Súmula Vinculante nº 4 do STF e o princípio da separação dos poderes.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; EC nº 113/2021; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 30.04.2008 (Tema 25 RG); STF, Rcl 47.371/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02.06.2021; STF, Rcl 54.457/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.10.2022; Súmula Vinculante nº 4/STF.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
ROGERIO KROHLING SIQUEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, na qual narra o autor, brevemente, que é servidor efetivo do Município, ocupante do cargo de farmacêutico. Assevera que, como exerce atividade exposta a agentes insalubres, recebe o adicional de insalubridade, correspondente a 40% sobre o salário mínimo. Aduz que o correto seria o pagamento do adicional sobre o valor do vencimento-base de cada servidor, haja vista que até o momento, não há regulamentação da matéria pela Municipalidade, sob pena de afronta ao disposto na Súmula Vinculante n. 4 do STF. Sustenta que há recentíssimas decisões, transitadas em julgado, relacionadas à mesma matéria, determinado ao mesmo Município que adote o vencimento-base como base de cálculo da insalubridade. Pede, ao final, a condenação do réu a adotar o vencimento base ou a remuneração total do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade dos meses vincendos, bem como a pagar os valores retroativos referentes ao meses vencidos e seus reflexos até o limite de 5 (cinco) anos a contar da propositura da demanda.

Em contestação (ID 16324125), o Município de Vila Velha suscita preliminares (impugnação ao valor da causa e inépcia da petição inicial). No mérito, requer a improcedência da pretensão autoral, sob o fundamento que não pode uma decisão judicial alterar a base de cálculo do adicional em questão, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e violar o princípio da separação dos poderes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16324130), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Arrimado nas razões ora tecidas JULGO PROCEDENTE o pedido Autoral para condenar o MUNICÍPIO DE VILA VELHA a adotar o vencimento inicial do cargo efetivo ocupado pelo Autor, como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como a pagar as diferenças das verbas pretéritas, que não estejam abarcadas pelo prazo prescricional quinquenal.

Os valores serão corrigidos desde o vencimento de cada parcela, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (ID 16324132), pretendendo a reforma a sentença, para que seja mantida a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista no parágrafo único do artigo 5º do Decreto Municipal n. 11/2015, até ulterior adequação pelos Poderes competentes

Contrarrazões pela recorrida ao ID 16325586, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O cerne da questão versa acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade e, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
peço a vênia para discordar da sentença de piso
. Explico.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714 (Tema de Repercussão Geral 25), fixou o seguinte entendimento:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO-MÍNIMO
: PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 565714, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30-04-2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-147 DIVULG 07-08-2008 PUBLIC 08-08-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-06 PP-01189 RTJ VOL-00210-02 PP-00884).

Na análise de inúmeras Reclamações, dentre as quais exemplifico a de n. 47371/MT, o relator, Ministro Luiz Roberto Barroso, com base no julgado acima, assim decidiu:

[...]

[...] os demais órgãos do Poder Judiciário devem considerar inconstitucional a utilização do salário-mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado. Entretanto,
considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa, quando houver lei que estipule essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra. Qualquer decisão que discrepe desses parâmetros representará afronta à Súmula Vinculante 4
. Nesse sentido: Rcl 26.511 e RE 713.096-ED, ambos sob a minha relatoria; Rcl 13.685-AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 913.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. (STF - Rcl: 47371 MT 0053940-53.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/06/2021, Data de Publicação: 09/06/2021) (destaquei).

Ademais, nos termos da decisão proferida na Reclamação formalizada pelo Município de Vila Velha, ora recorrido, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Ministro André Mendonça:

(...)

Com efeito, nos termos da interpretação consolidada desta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada está em dissonância com o paradigma do enunciado vinculante nº 4 da Súmula do STF.

Esta Suprema Corte tem reconhecido a inobservância ao referido enunciado vinculante em situações semelhantes: Rcl nº 54.457/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/10/2022, p. 27/10/2022; Rcl nº 54.857/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022; Rcl nº 54.568/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/08/2022, p. 09/08/2022; e Rcl nº 54.569/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/07/2022, p. 20/07/2022.

(...)

Com efeito, na linha do entendimento consolidado do STF, não cabe ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo prevista na norma vigente por outra, sob pena de afronta à Súmula Vinculante n. 4.

Portanto, fazendo alusão ao caso concreto, embora a Lei Complementar Municipal n. 006/2002, em seu art. 98, estabelece que o adicional de insalubridade será concedido na forma da legislação pertinente e o Decreto n. 11/2015, que regulamenta o referido artigo, em seu art. 5º, parágrafo único, fixa o salário-mínimo vigente como base de cálculo do adicional de insalubridade - em que pese a inconstitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, do Decreto - não há falar em substituição da base de cálculo.

Conclui-se, assim, que a sentença de origem proferida nos autos está em descompasso com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal acerca da adequada aplicação do RE 565.714 (Tema de Repercussão Geral 25) c/c a Súmula Vinculante n. 04, razão pela qual a medida que se impõe é a manutenção da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.

Por fim, é oportuno lembrar que, nos autos do processo nº 5016035-74.2022.8.08.0035, em recurso julgado por esta Turma Recursal, em que, inicialmente, havíamos determinado ao Município a adoção da base de cálculo do adicional de insalubridade como sendo os vencimentos do servidor, houve cassação do acórdão pelo STF e, ao julgar novamente o recurso, esta Turma adotou o entendimento acima, diante da impossibilidade de substituição da base de cálculo, pelo Poder Judiciário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)